Tribunal: STF
Processo: RE 1537788
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Prefeito do Município de Porto Velho e o próprio ente municipal interpõem, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 7) contra acórdão do Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia assim ementado (eDoc 5):



    Ação direta de inconstitucionalidade. Lei n. 2.939, de 15 de junho de 2022, do Município de Porto Velho. Vício de iniciativa. Invasão de competência. Vício de iniciativa. Violação ao princípio da separação de poderes. Ação julgada procedente. 



    A Lei n. 2.939, de 15 de junho de 2022, do Município de Porto Velho, padece de inconstitucionalidade formal, pois, de iniciativa da Câmara de Vereadores, impôs à Secretaria de Saúde Municipal a obrigação de realizar exames médicos exigidos em concurso público para candidatos aprovados no município. Tal disposição normativa invadiu esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa ofensa ao princípio da separação de poderes e ao princípio da reserva de iniciativa.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento do recurso extraordinário, assentando a seguinte conclusão (eDoc 20):



    Recurso Extraordinário. Processo Civil. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Ausência de devida fundamentação da repercussão geral da matéria. Precedentes. 



    É o relatório. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual os recorrentes pretenderam satisfazer a aludida exigência (eDoc 7, fl. 2 - 3): 



    I.2 CABIMENTO DO RECURSO E SUA REPERCUSSÃO GERAL. 



    O presente Recurso Extraordinário encontra amparo no art. 102, inciso III, da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar assuntos em que haja afronta direta à Carta Magna. 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; 



    No caso em tela, o acórdão proferido pelo Tribunal de origem contraria dispositivos constitucionais, especificamente o art. 61, §1º, II e 65, VII, ao violar a iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal, o que justifica a interposição deste recurso.



     Importa destacar que a questão discutida reveste-se de evidente repercussão geral, conforme preceituam os arts. 1.035 e 1.036 do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão recorrida envolve tema sobre atividade administrativa, importando manifesta invasão da esfera constitucional de iniciativa e atuação do Poder Executivo, o que importa ofensa ao princípio da separação de poderes e ao princípio da reserva de iniciativa. 



    Dessa forma, estão preenchidos os requisitos de admissibilidade para o presente Recurso Extraordinário, dado que há clara violação dos preceitos constitucionais acima mencionados, além da relevância jurídica da matéria para o ordenamento constitucional vigente.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Portanto, ressai inviável a abertura da instância extraordinária.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, não conheço do recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente